Tribunal: STF
Processo: ARE 1584400
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“Agravo Interno. Ação Rescisória. Pretensão de aplicação do Tema 1.172 do STF. Programas Governamentais Fomentar, Produzir e Protege.
I. Inocorrência de violação à cláusula de reserva de plenário. Para a configuração de ofensa à cláusula da reserva de plenário, revela-se imprescindível que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal aplicável e a Constituição Federal. No caso concreto, não há inobservância da regra da ‘cláusula de reserva de plenário’ (art. 97/CF) ou afronta à Súmula Vinculante 10/STF, uma vez que a decisão impugnada não declarou a inconstitucionalidade de texto legal ou afastou sua aplicação, pois apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie em consonância com a Carta Magna. Não se deve confundir interpretação de textos legais com a declaração de inconstitucionalidade (esta dependente da observância da cláusula de reserva de plenário). Precedentes do STF.
II. Decadência do direito de ação. Contagem de prazo decadencial. Interpretação conforme a Constituição da República. Decisão do STF proferida após superado o prazo bienal. Ação rescisória extinta. Ausência de fatos novos. Conferindo-se interpretação sistemática aos artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do Código de Processo Civil, o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se a contar do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal que revele inconstitucionalidade, mas desde que sobrevenha dentro do prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, de modo a justificar a rescisão com base no novo entendimento da Corte Suprema. No caso concreto, operou-se o prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil, pois o acórdão rescindendo transitou em julgado em 25/05/2017, ao passo que a ação rescisória foi ajuizada em 06/02/2023, ou seja, mais de cinco anos após o findar do lapso decadencial.
Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, ofensa ao art. 97 da Constituição Federal.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“No presente caso, verifica -se que a matéria discutida está diretamente relacionada ao recente julgamento do RE 1.288.634 - TEMA 1.172/STF. No referido recurso foi analisar, à luz do artigo 158, IV, da Constituição Federal, o cálculo da quota pertencente aos municípios sobre a arrecadação do ICMS, considerando a competência dos Estados para promover programas de incentivo fiscal, como o Fomentar e o Produzir. O debate envolveu a análise do modus operandi da concessão dos programas de benefícios fiscais e o distinguishing sobre os entendimentos firmados por esta Corte nos Temas 42 (RE 572.762) e 653 (RE 705.423).
É amplamente reconhecido no âmbito jurídico que as questões relativas ao repasse do ICMS aos municípios, especialmente no contexto dos Programas FOMENTAR e PRODUZIR, têm um impacto significativo e abrangente em toda o Estado de Goiás. Decisões equivocadas ou interpretações inadequadas sobre essa temática podem comprometer severamente a execução orçamentária do Estado de Goiás, que atualmente se encontra sob regime de recuperação fiscal, conforme detalhado no plano de recuperação fiscal disponível no site do Tesouro Nacional (link).
Portanto, a questão em debate possui relevância que ultrapassa os interesses das partes, afetando diretamente a administração pública e a estabilidade fiscal do Estado. Assim, é imprescindível o reconhecimento da repercussão geral para garantir uma decisão uniforme e adequada sobre o tema.”

Ao assim discorrer, o polo recorrente não adentrou na exposição acerca da repercussão geral da controvérsia específica objeto do recurso, relativa ao termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória de título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição, considerado o disposto nos artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do Código de Processo Civil.
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, caso fixados honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor será majorado em 5% (cinco por cento) em face do polo ora recorrente, ex vi artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente